Tribunal: TJES
Processo: 0007265-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007265-12.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO JESUS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007265-12.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JESUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON DA SILVA VIANA - ES33800

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 19 de maio de 2020, por volra das 19:50 horas, o denunciando Antônio Jesus de Souza, portando uma arma branca (faca), encontrava-se no interior do "Terminal de Carapina", neste município e comarca, onde observava o fluxo de pessoas naquele local, a procura de um incauto, eis que pretendia subtrair um aparelho de telefonia celular. Consta dos autos, que em dado momento, Antônio teve sua atenção voltada para a pessoa de Natália Silva de Paula, a qual portava um aparelho de telefonia celular de forma distraída, estando na fila aguardando o ônibus da linha 559 momento em que a elegeu como potencial vítima do crime de roubo que pretendia praticar. Ato contínuo, Antônio aproximou-se sorrateiramente por trás de Natália, e após abraçá-la de maneira dissimulada, mostrou-lhe a faca que portava e anunciou o "assalto". Após subjugar Natália mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso óe uma arma branca (faca), Antônio subtraiu da mesma um aparelho de telefonia celular da marca “XIAOMI”, modelo REDMI.

Após a consumação do crime contra o patrimônio, Antônio tentou se evadir do local, contudo, foi alcançado e abordado por populares, sendo em seguida acionada a Polícia Militar. Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 19, e auto de restituição de fls.23.

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, “caput” do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Vale salientar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho à tese suscitada em razões de apelação.

Requer a defesa a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

O magistrado de primeira instância assim se manifestou:

Verifico estarem presentes a atenuante genérica da confissão e a agravante da reincidência.

Todavia, entendo não ser possível a compensação integral entre as circunstâncias legais, tendo em vista se tratar de acusado multirreincidente, com quatro condenações penais definitivas transitadas em julgado para a Defesa antes dos fatos.

Assim, deixo de incidir a atenuante, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, consoante dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
(“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Ademais,
AGRAVO
a pena, passando-a para
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que o acusado é multirreincidente.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que se tratando de réu multirreincidente, veda-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - A Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." III -
In casu, tratando-se de paciente multirreincidente, com três condenações por outros crimes, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/4 (um quarto) foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da multirrencidência do paciente. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 477375 SP 2018/0292275-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado.
Não é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, ante a multirreincidência do acusado. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 595567 SP 2020/0167067-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

Nessa toada, entendo que o juízo
a quo
agiu de modo acertado ao não efetuar a compensação integral entre atenuante e agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

22 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. ROUBO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em se tratando de réu multirreincidente, não há se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.